Tribunal: TJMT
Processo: 1000848-04.2023.8.11.0059
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000848-04.2023.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), K. V. B. F. - CPF: 072.369.171-17 (EMBARGANTE), MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 041.134.341-66 (EMBARGANTE), DHIEIDER BATISTA GONCALVES - CPF: 057.882.351-97 (ADVOGADO), ELIEZER FREITAS DA SILVA - CPF: 002.369.541-21 (TERCEIRO INTERESSADO), LENILDA DA SILVA BARCELOS - CPF: 304.821.351-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA JANE TRANQUEIRA DA SILVA - CPF: 032.845.401-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIO ALVES FERREIRA - CPF: 034.962.251-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RONE DE MOURA SANTOS - CPF: 006.441.281-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), K. V. B. F. - CPF: 072.369.171-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – PEDIDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO – PROCEDÊNCIA –EMBARGOS ACOLHIDOS.

Merece acolhimento os embargos de declaração opostos, a fim de integrar o acórdão com a fixação de honorários em prol do advogado dativo que apresentou as razões recursais, em consonância com a Tabela de Honorários instituída pela OAB/MT, mormente porque na ausência da Defensoria Pública, deve o Estado arcar com o pagamento dos honorários advocatícios do defensor dativo, e este não tem qualquer obrigação de trabalhar gratuitamente, transferindo-se para si a obrigação do ente público.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Maurício Silva de Oliveira.,
por intermédio de advogado dativo, opuseram os presentes embargos declaratórios, contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal, nos autos do recurso de apelação criminal n. 1000848-04.2023.8.11.0059, visando suprir alegada omissão no que diz respeito à ausência de pronunciamento acerca do pedido de fixação de honorários nesta fase recursal, exarado nas razões recursais.

Pede o acolhimento dos presentes embargos, a fim de sanar a mencionada omissão, e, via de consequência, pede que sejam fixados os honorários advocatícios (Id. 190710673).

Foi certificado a tempestividade dos embargos de declaração opostos (Id. 191923170).

É o relatório.

Não estando o feito à revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Prefacialmente, observo que o presente recurso aclaratório foi interposto dentro do prazo legal e atentou para o requisito formal disposto nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, uma vez que foi apontado onde se encontraria a suposta omissão, razão pela qual os conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela defesa de
Maurício Silva de Oliveira
contra o acórdão proferido nos autos do recurso de apelação n. 1000848-04.2023.8.11.0059, julgado por esta Segunda Câmara Criminal no dia 7 de novembro de 2023, que nos termos do voto de minha relatoria, por unanimidade, desproveram o recurso defensivo, cujo aresto transcrevo:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM 1/6 NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – FRAÇÃO JÁ APLICADA PELO JUÍZO SINGULAR – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Pedido de aplicação do critério de 1/6 na primeira fase. Ausência de interesse recursal. Fração já aplicada pelo Juízo singular.

Demonstrada concretamente a dedicação do agente à atividade criminosa e integrante de organização criminosa, especialmente em razão das circunstâncias da prisão e da existência de ações penais em andamentos, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.”

Por oportuno, registro que o artigo 619 do Código de Processo Penal condiciona o cabimento dos embargos declaratórios àquelas hipóteses em que o acórdão atacado encontra-se eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

In casu
, confere-se do acórdão proferido que não houve o pronunciamento a respeito do pedido de fixação de honorários advocatícios, pois não foi pedido nas razões recursais apresentadas pelo douto causídico.

Entretanto, considerando tratar-se de um
direito legítimo
e, tendo em vista que o labor desenvolvido pelo advogado dativo, Dr.
Dhieider Batista Gonçalves
(OAB/MT 31.182), limita-se à apresentação das razões recursais no aludido recurso de apelação criminal, tenho que razão lhe assiste.

Com efeito, na ausência da Defensoria Pública, deve o Estado arcar com o pagamento dos honorários advocatícios do defensor dativo, mormente porque este não tem qualquer obrigação de trabalhar gratuitamente, transferindo-se para si a obrigação do ente público.

Assim, sem delongas, fixo o valor indicado pela Tabela de Honorários da OAB/MT – Tabela XIX, Advocacia Criminal, item 24.1 – em 5 URH’s (unidade referencial de honorários), que corresponde à importância de R$ 5.947,39 (cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos), a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso, competindo à Secretaria da Segunda Câmara Criminal expedir a necessária certidão de arbitramento de honorários advocatícios.

Pelo exposto,
acolho
os embargos de declaração opostos, a fim de integrar o acórdão com a fixação de honorários em prol do advogado dativo
Dhieider Batista Gonçalves
(OAB/MT 31.182) ora estabelecidos em 5 URH’s (unidade referencial de honorários).

Expeça-se a certidão de arbitramento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023